Tribunal: STF
Processo: Rcl 40102
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos, em 22.4.2020, contra atos que imputa ao Corregedor Nacional de Justiça, ao juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR, à Desembargadora da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, à União, a Sergipe e ao Rio Grande do Sul, que teriam descumprido a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412. 
    2. Em 28.4.2020, neguei seguimento à presente reclamação por não ser a reclamação sucedâneo recursal.
    3. Ao examinar o agravo regimental interposto por Juliana Gomes Antonangelo Garcia Campos contra essa decisão, a Segunda Turma deste Supremo decidiu:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.412. SUSPENSÃO DE AÇÕES SOBRE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REMESSA IMEDIATA DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL: IMPOSSIBILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 144).
    4. Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, nos quais a embargante renova a argumentação trazida na petição inicial da reclamação e no agravo regimental e, após reprisar, mais uma vez, a narrativa de perseguição que alega ter sofrido, afirma que na decisão embargada haveria obscuridade com relação à alegada nulidade da distribuição da presente reclamação por prevenção (doc. 146).
    5. Incluído o processo na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal em 4.8.2020, a embargante apresenta petição requerendo a desistência do presente recurso e formula “pedido de informação e certidão para fins de instruir pedido de medida cautelar internacional” (fl. 2, doc. 153).
    6. As informações e certidões requeridas pela embargante referem-se a fatos que não chegaram a ser apreciados na presente ação, pelo que o pedido deve ser dirigido aos juízos onde tramitam as ações mencionadas pela embargante.
    7. Homologo o requerimento de desistência do agravo regimental na reclamação (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora